Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706283-08.2023.8.07.0006 APELANTE: FABRICA - PRODUCAO E COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: RAAD MTANIOS MASSOUH DESPACHO A apelante-ré pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 54349144, pág. 3) e não recolheu o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, à apelante-ré para, em cinco dias, (i) comprovar a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora